Tribunal: TJPA
Processo: 0809021-47.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809021-47.2022.8.14.0028

APELANTE: MOISES ALEXANDRIA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual o crime de roubo se consuma com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância da vítima.

2. a jurisprudência majoritária das Cortes Pátrias adota a teoria da inversão da posse –
apprehensio ou amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de temo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

3. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DELITIVA COM A RETIRADA DA RES FURTIVA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA AINDA QUE DE FORMA BREVE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO STJ. PRECEDENTES.

4. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MOISES ALEXANDRIA SILVA NETO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12021333, que no dia 09 de julho de 2022, por volta das 20h15h, na Rua Santa Catarina, no Bairro São Miguel da Conquista, no município de Marabá/PA, o denunciado
Moises Alexandria Silva Neto
, ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu coisa móvel pertencente à vítima
Ricardo de Sousa Lima
.

Segundo consta da exordial acusatória, no dia e hora acima mencionados, a vítima se encontrava à porta da residência de seu filho, quando foi abordado pelo ora apelante que, empregando ameaça com o que parecia ser uma arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular Samsung A10S.

Noticiou que, imediatamente após o crime, o ora apelante empreendeu fuga, oportunidade em que a vítima acionou a Polícia Militar, informando as características do autor do fato e a descrição do bem subtraído.

A guarnição policial que se encontrava em ronda pelas proximidades passou a diligenciar à procura do ora apelante, que veio a ser localizado em cima do telhado de uma das casas da vizinhança.

No local em que o ora apelante veio a ser preso em flagrante, a equipe de segurança pública encontrou, também, o simulacro de arma de fogo por ele usado durante a empreitada delitiva. Todavia, o aparelho celular pertencente à vítima não foi recuperado.

Diante da situação flagrancial, o ora apelante foi conduzido à DEPOL, e, perante a autoridade policial, confessou a prática criminosa. Não obstante, a vítima, perante a Autoridade Policial, reconheceu o ora apelante como sendo o autor do delito perpetrado em seu desfavor.

Pelo ocorrido, a Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de julho de 2022
, ID 12021334, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 18 de outubro de 2022, ID 12021364.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
20 de outubro de 2022
, ID 12021370.

Em suas
razões recursais
, ID 12021370, a defesa requereu a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de inocorrência da efetiva inversão da posse do bem, com a consequente aplicação da redutora do inciso II, do artigo 14 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12021374, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12149254, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MOISES ALEXANDRIA SILVA NETO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12021370, a defesa requereu a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de inocorrência da efetiva inversão da posse do bem, com a consequente aplicação da redutora do inciso II, do artigo 14 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob análise
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir delineadas.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual
o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima
. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona,
in verbis
: “
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”.

Impende destacar, ainda, que os nossos Tribunais Superiores têm sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo.

Sobre o tema,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. (...).

1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2. No caso dos autos,
os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, anda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo.
(...).
(STJ – AgRg no AREsp 1792317 SP 2020/03/07829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 06/08/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...).
1.

A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente
. (...).
(STF – HC 109078 SP, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 25-10-2011 PUBLIC 26-10-2011).
Grifei

Na hipótese dos autos, ao analisar a efetiva consumação do delito denunciado, assim se manifestou o magistrado singular em sua decisão,
in verbis
:

“
(...). 2.3. Do delito de roubo.
Pela análise dos autos, restou comprovada a prática delitiva prevista no art. 157 do Código Penal Brasileiro em sua modalidade consumada
.
Não obstante as colocações da defesa de que o acusado não teria conseguido obter a vantagem ilícita, tal não procede ante as seguras colocações da vítima, que informou, inclusive, acerca de danos em seu aparelho celular, que não teria mais funcionado após o assalto
. Assim,
é forçoso concluir que o acusado consumou o delito previsto no art. 157 “caput” do CPB
. É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade como é o roubo, o entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, sem razões para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificação do autor do crime e circunstâncias da execução, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa, e não acusar um inocente. Tal fato, aliados às demais provas, é fonte segura da prova da autoria e da maneira de execução, daí porque taxa-la levianamente de parcialidade ou suspeição será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe nas hipóteses de tais delitos, via de regra cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo. Cumpre aqui destacar não se tratar de convencimento deste magistrado firmado com base exclusivamente em elementos de informação. A formação da convicção deste juízo se deu com base em robusto conjunto probatório cuja base são as provas judiciais, depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, complementados e esclarecidos por elementos de informações colhidos na faz investigativa, todos, porém, devidamente ratificados na fase instrutória da persecução penal. No entendimento deste magistrado, portanto, encontra-se em perfeita consonância com a norma trazida no bojo do artigo 155, do Código de Processo Penal, cuja vedação alcança tão só a formação da convicção do juízo com base exclusivamente em elementos de informações, situação não constatada na presente sentença. (...)
.” ID 12021364.
Grifei

Não obstante, a vítima
RICARDO DE SOUSA LIMA
, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou: “
que estava parado em frente a uma residência conversando com seu filho quando recebeu uma pancada da cabeça.
Quando virou-se para ver o que tinha acontecido foi abordado pelo acusado que anunciou o assalto, tendo êxito em subtrair seu aparelho celular
. Que o acusado empreendeu fuga, passando a ser perseguido por populares, acabando por se esconder sobre um telhado onde acabou sendo preso pela Polícia Militar. Seguiu dizendo que recuperou seu aparelho celular, que, contudo, não mais funcionou. Disse ter reconhecido no momento dos fatos a pessoa que teria lhe assaltado, que lhe foi apresentado pelos policiais que efetuaram a prisão deste. (...)
.” ID 12021364.

Desta forma, observo que a ação delitiva não logrou êxito por motivos alheios à vontade do apelante, que ao tentar evadir-se do local, após travar embate corporal com a vítima, foi perseguido por populares e, posteriormente, recolhido com a chegada da guarnição policial, sendo deslocado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Tais elementos demonstram a efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, que somente obteve o retorno do seu aparelho celular após a captura do apelante, restando consumado, assim, o crime de roubo.

A de se ressaltar, que a jurisprudência majoritária das
Cortes Pátrias
adota a teoria da inversão da posse –
apprehensio ou amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de temo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

No caso concreto, houve a efetiva inversão da posse da coisa, ainda que o apelante tenha sido capturado momentos após a consumação da empreitada delitiva,
o que afasta o pretendido reconhecimento da tentativa
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.

1.
Para a consumação do crime de roubo, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa pelo autor do fato. É suficiente a inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por pouco tempo; o que acontecera no caso em análise
. (...).
(TJ/CE – APR 0138469-20.2019.8.06.0001 CE, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
(...).
1. Os depoimentos da testemunha e da vítima são provas hábeis e legítimas a fundamentar o decreto condenatório do acusado, uma vez que convergem entre si. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso
. (...). 4. In casu,
a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula n. 582 do STJ
. (...).
(TJ/DF – AP 0002034-06.2019.8.07.0003 DF, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 11/03/2020).
Grifei

Não há de se olvidar que tal entendimento está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 582
, a qual preconiza:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesses termos, deve ser mantida a condenação pelo delito de roubo simples em sua forma consumada, nos exatos termos proclamados na r. sentença ora recorrida.

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal ora epigrafado.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
sendo aplicada no patamar definitivo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, de maneira fundamentada,
deve ser mantida a reprimenda corpórea definida pelo magistrado sentenciante
, em relação à prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da motivação jurídica explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023